Tribunal: TJMT
Processo: 0019653-43.2004.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 0019653-43.2004.8.11.0041

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Dano ao Erário, Enriquecimento ilícito]

Relator:
DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Redator Designado:
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:
[DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, DR. YALE SABO MENDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):
[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (APELADO), ELIZETE DA CRUZ XAVIER - CPF: 178.807.771-72 (APELANTE), FABIO ARTHUR DA ROCHA CAPILE - CPF: 569.818.801-72 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - CRIMINAL (APELADO), MPEMT - CUIABÁ - CIDADANIA (APELADO), ESPÓLIO DE PAULO JOSÉ DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORA ACOLHEU A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA, NOS TERMOS DO VOTO DO 2º VOGAL - DES. MARIO ROBERTO KONO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DANO AO ERÁRIO E VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR SERVIDOR –
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA
– CÓPIA DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS NÃO APRESENTADOS PELA PARTE AUTORA – DOCUMENTOS ESSENCIAIS PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA PELO RÉU, ELABORAÇÃO DA PROVA PERICIAL E PARA RESOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA COM BASE NA VERDADE REAL
– JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE INDEVIDO –

SENTENÇA ANULADA –
PRELIMINAR ACOLHIDA.

Se a apresentação de cópias dos Procedimentos Administrativos é essencial para apresentação de defesa pontual pelo réu, para elaboração da prova pericial, bem como para resolução da controvérsia com base na verdade real, e elas ainda não foram colacionadas nos autos pelo autor (Ministério Público) e/ou pelo Ente municipal, seria prematuro o julgamento do feito nesse momento processual.

Caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem que tenha sido oportunizada a produção de prova indispensável à solução da controvérsia.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por ELIZETE DA CRUZ XAVIER contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação Civil Púbica por Ato de Improbidade Administrativa c/c Ressarcimento por Prejuízos Causados ao Erário
proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO em face da Apelante e Paulo José da Silva (proc. n. 0019653-43.2004.8.11.0041– Cód. 170390), julgou improcedente o pedido quanto ao segundo e procedente quanto a primeira, ora Recorrente, para condená-la, nos termos dos arts. 10, X, XII e 11, da Lei n. 8.429/92, às penas de: (i) perda da função pública em exercício ao tempo da condenação; (ii) ressarcimento ao erário no montante de R$ 970,404,56, devidamente atualizado; (iii) suspensão dos direitos políticos pelo prazo de cinco anos; (iv) pagamento de multa civil no patamar de uma vez o valor do dano causado ao erário e (v) proibição de contratação com o Poder Público pelo prazo de cinco anos.

Em suas razões aduz, preliminarmente, cerceamento de defesa, uma vez que a perícia, sem acesso aos documentos relacionados às acusações e às informações para determinar a existência ou não de prejuízo ao erário, os quais estavam na posse da Prefeitura de Cuiabá, passou a utilizar como base as informações unilaterais apresentadas pela Comissão Sindicante, que subsidiaram a presente ação, dados estes totalmente desatualizadas, e destoantes da realidade, datados de 2002.

Assevera, no mérito, que o juízo singular limitou-se a basear seu convencimento no laudo técnico apresentado pela Auditoria Geral do Estado - AGE/MT, isto é, em atos falaciosos da comissão processante.

Alega que as informações prestadas pela sindicância não são confiáveis e, consequentemente, a própria perícia, sendo contraditória com os documentos trazidos aos autos.

Cita que a prova pericial não atendeu o dever de averiguar a situação real dos fatos, possuindo um caráter tendencioso e parcial e traduzindo-se em mera atualização dos valores apresentados unilateralmente pelo Ministério Público.

Afirma que o crédito tributário em favor do Município encontra-se intacto, não havendo falar em prejuízo ao erário, ônus que incumbia ao órgão ministerial.

Afiança a inexistência: (i) de exclusões indevidas de débitos de ISSNQ no sistema informatizado da Administração Pública diante de inconsistências contidas nas planilhas e impossibilidade da aferição da existência de prejuízos; (ii) de realização de declaração falsa, visto que a declaração de inexistência de débitos limitava-se ao âmbito de sua gerência e não se tratava de declaração genérica; (iii) de não realização de atos de ofício, pois fez tudo que estava ao seu alcance para o lançamento dos débitos em dívida ativa, restando impossibilitada de assim proceder após seu afastamento e (iv) de diminuição indevida da área física da empresa Princess Veículos Ltda., ausente provas de que a ordem partiu de sua pessoa ou de prejuízos ao erário.

Verbera, ainda, a inexistência de ato procrastinatória a ensejar a aplicação de multa quando da oposição de Embargos de Declaração contra a sentença.

Pugna pelo provimento do recurso, com a anulação da sentença por cerceamento de defesa ou, no mérito, pela sua reforma, julgando-se totalmente improcedente a ação.

Contrarrazões do Ministério Público no Id. 7796231 e do Município de Cuiabá no Id. 7796232.

A Procuradoria Geral de Justiça, no parecer de Id. 8513143, opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
FABIO ARTHUR DA ROCHA CAPILE, OAB MT6187-O.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. FLAVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

V O T O (PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o Ministério Público ajuizou Ação de Improbidade Administrativa contra Elizete da Cruz Xavier e Paulo José da Silva, respectivamente, administradora da Gerência de Recuperação de Créditos Fiscais e inspetor de tributos da Prefeitura Municipal de Cuiabá, em razão, no período de fevereiro a dezembro de 2001, da prática de fraudes para exclusão indevida de vinte e três débitos do ISSQN do sistema informatizado da Administração Pública, criação de parcelamentos inexistentes para alterar a exigibilidade de créditos tributários no sistema, não encaminhamento de autos de infração para inscrição em dívida ativa, dentre outras ilicitudes.

Após a devida instrução processual, ao passo que Paulo José da Silva foi absolvido, Elizete da Cruz Xavier foi condenada, nos termos dos arts. 10 e 11 da Lei n. 8.429/92, às penas de ressarcimento ao erário no montante de R$ 970.404,56, pagamento de multa civil no patamar de uma vez o valor do dano, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 5 anos e proibição de contratar com o Poder Público pelo mesmo período, o que ensejou o presente recurso de sua parte.

Pois bem.

Alega a Apelante, preliminarmente, cerceamento de defesa, ao argumento de que não foi garantido a ampla defesa e o contraditório diante da não apresentação, pela Prefeitura Municipal, de documentos que, a seu ver, seriam imprescindíveis para tanto, de modo que a perícia teria utilizado somente as informações unilaterais apresentadas pela comissão sindicante.

Razão não lhe assiste.

Verifica-se dos autos, no que se refere a prova pericial, que a Recorrente apresentou seus quesitos e indicou assistente técnico para acompanhar a perícia, sendo sua respectiva petição aceita pelo julgador ainda que protocolada erroneamente em Juízo diverso (4ª Vara da Fazenda Pública) e com a numeração antiga dos autos.

Convém mencionar que a irresignação da Apelante quanto à existência ou não de prova pelo qual o magistrado firmou seu convencimento é diverso vício de cerceamento de defesa, uma vez que este segundo se perfaz dentro do processo judicial, onde o juiz deixa de dar à parte a oportunidade de se defender, violando assim o devido processo legal; enquanto no primeiro, o juiz detém o livre convencimento motivado, onde este avalia os fatos e as provas e os transpõem ao ordenamento jurídico, formando a sua convicção e expondo-a na sentença.

Ademais, imperioso salientar que o juiz, na posição processual de destinatário da prova, deve aquilatar a necessidade de sua produção, a fim de formar o seu convencimento, dispensando as que se mostram meramente protelatória ou incapazes de modificar substancialmente o seu entendimento.

Com efeito, após a apresentação dos laudos pelos auditores, a Apelante manifestou seu inconformismo apresentando parecer contábil divergente de forma que o julgador singular, em homenagem ao contraditório e ampla defesa, onde oportunizou a apresentação de quesitos complementares.

Foi, então, elaborado laudo pericial complementar, tendo os auditores, em resposta à indagação da Apelante, informado expressamente que as informações e os documentos fornecidos pela Procuradoria Geral do Município e Secretaria de Fazenda Municipal foram suficientes para a resposta dos quesitos e verificação das dívidas canceladas.

Como se vê, ao contrário das alegações recursais, a Recorrente teve seu direito ao contraditório e ampla defesa garantidos durante toda a instrução processual.

Aliás, chama a atenção o fato de que, quando da impugnação ao laudo pericial, a Apelante nada manifestou quanto ao aventado cerceamento de defesa, por conta do Ofício n. 159/GAB/SMF/2013.

Pelo contrário. A suposta falta de documentos necessários para embasar a perícia foi alegada posteriormente, em benefício próprio, no sentido de afastar as acusações ministeriais por falta de prova, o que revela o mero oportunismo na alegação de suposto prejuízo processual visando anular toda a instrução processual após não ter sua pretensão acolhida.

Outrossim, destaco que o cerceamento de defesa só encontra respaldo quando o ato processual pretendido se revelar essencial para que seja proferida sentença, fato não observado na hipótese em comento.

APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO CIVIL DE RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E INAPLICABILIDADE DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA AOS AGENTES POLÍTICOS – REJEITADAS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – CONFUNDE COM O MÉRITO - PUBLICIDADE IRREGULAR E PROMOÇÃO PESSOAL DO GESTOR MUNICIPAL INCLUSIVE COM APOSIÇÃO DE FOTOGRAFIA - ATO ÍMPROBO POR VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE - CARACTERIZADO – DOLO IMPLÍCITO NA PRÓPRIA CONDUTA - PRECEDENTE DO STJ – PENAS DA LEI 8.492/92 – PROPORCIONALIDADE - RECURSO DESPROVIDO.
Não há que se falar em cerceamento de defesa quando se mostra desnecessária a produção de qualquer outra prova, em razão da documentação que comprova a veracidade das alegações apresentadas pelo autor.
O STJ firmou entendimento no sentido da aplicação da lei de improbidade administrativa aos agentes políticos. Precedente: AgInt no AREsp 330.846/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/04/2017, DJe 27/04/2017).
(...) (N.U 0003158-23.2013.8.11.0003, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/10/2018, Publicado no DJE 08/11/2018) (destaquei)

Assim,
REJEITO
a preliminar.

V O T O (ORAL)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL):

Peço vista antecipada dos autos.

V O T O (ORAL)

EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (1º VOGAL):

Peço um esclarecimento.

A defesa disse que a parte sequer teve acesso aos processos desde o processo administrativo e que simplesmente esses documentos desapareceram.

ADVOGADO
FABIO ARTHUR DA ROCHA CAPILE, OAB MT6187-O:

Os quesitos da perícia são direcionados ao Município de Cuiabá, assim como a busca dos processos administrativos na busca da verdade.

Diante da indagação da perícia, o próprio Secretário de Fazenda declara que não pode atestar qualquer informação simplesmente porque não tem acesso a esses processos.

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR):

Levei muito em consideração que realmente houve uma prova pericial e que a solicitação de um laudo suplementar com a complementação dos requisitos foi deferida pelo magistrado de 1º grau.

O laudo ficou claro, não deixou nenhuma dúvida quanto à veracidade das alegações contidas na exordial, inclusive os peritos afirmaram que os documentos até então produzidos e anexados no corpo dos autos foram suficientes para a comprovação das alegações.

V O T O

EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (1º VOGAL):

Pedi esclarecimento ao douto defensor porque tenho entendimento processual de que as provas são direcionadas ao juízo.

Então, vejo da seguinte forma, como que uma pessoa fará uma defesa, por exemplo, se recebe uma contra-fé de uma ação, e ao procurar se defender vê que não tem processo administrativo? E mesmo numa hipótese de processo judicial, em que aquelas provas não existem mais, mas teve a perícia e o laudo complementar.

Pergunto: como se faria as perguntas daquilo que não se sabe do que está sendo acusado?

É uma matéria singular para ser discutida, pois em que pese as provas serem direcionadas ao juízo, as provas são para o juízo e não do juízo, elas são das partes. São direcionadas para o juízo sob pena de cerceamento de defesa.

Deixo esse esclarecimento.

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 02 DE JUNHO DE 2021:

O RELATOR REJEITOU A PRELIMINAR, PEDIU VISTA ANTECIPADA DOS AUTOS O 2º VOGAL (EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA). O 1º VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 06 DE OUTUBRO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL):

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou a Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa nº 0019653-43.2004.811.0041 (Cód. 170390) em desfavor de
ELIZETE DA CRUZ XAVIER
e
PAULO JOSÉ A SILVA
, arguindo, em síntese, que foi apurado e constatado em inquérito civil que os requeridos praticaram atos de improbidade administrativa que causaram danos dano ao erário e atentaram contra os princípios da administração pública.

Narrou que a Apelante
ELIZETE DA CRUZ XAVIER
, no exercício do cargo de Administradora da Gerência de Recuperação de Créditos Fiscais do Município de Cuiabá (GRCF), entre o período de 02/2011 e 12/2011, realizou o cancelamento indevido de vinte e três débitos de Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) no sistema informatizado da administração pública, sob o fundamento de que as dívidas haviam sido objeto de parcelamento ou reparcelamento, os quais nunca teriam ocorrido.

Expôs que o servidor
PAULO JOSÉ A SILVA,
do setor de Coordenadoria de Taxas, seguindo orientações da Apelante (
ELIZETE DA CRUZ XAVIER
) e utilizando a senha de outro servidor (WALMIRCORREA), promoveu alterações nos dados relacionados ao tamanho do imóvel onde funcionava a sede de uma empresa, para minorar o valor do alvará.

Arguiu que a Apelante também praticou atos omissivos, uma vez que não encaminhou os débitos não quitados para que fossem inscritos em dívida ativa.

Apontou que as condutas dos requeridos se amoldam às descritas como ato de improbidade administrativa por dano ao erário e que atentam contra os princípios da administração pública, nos termos do artigo 10, incisos X e XII, e artigo 11, inciso I, ambos da Lei 8.429/92.

Requereu a condenação dos requeridos nas sanções previstas no inciso II e III, do art. 12, da Lei nº 8.429/1992.

Após a instrução processual, o Magistrado
a quo
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a Apelante (
ELIZETE DA CRUZ XAVIER
) nas sanções previstas no art. 12, inciso II, da Lei nº 8.429/92, da seguinte forma:
a)
perda da função pública em exercício ao tempo da condenação;
b)
ressarcimento ao erário no valor de R$ 970.404,56 a(novecentos e setenta mil, quatrocentos e quatro reais e cinquenta e seis centavos;
c)
suspensão dos direitos políticos pelo período de 05 (cinco) anos;
d)
multa civil no valor correspondente a uma vez o valor do dano causado ao erário;
e)
proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual sejam sócios majoritários, pelo prazo de 05 (cinco) anos;
f)
multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa pela oposição de embargos de declaração procrastinatórios. Não houve fixação de honorários sucumbenciais.

Inconformada, a requerida
ELIZETE DA CRUZ XAVIER
interpôs o presente apelo arguindo, em sede de
preliminar
, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o fundamento de que a Prefeitura de Cuiabá não apresentou documentos que seriam imprescindíveis para solução da controvérsia, em especial o procedimento administrativo citado na exordial, impedindo a apresentação de contraprova na demanda, além de fazer com que a perícia técnica utilizasse apenas as provas unilaterais apresentadas pela comissão de sindicância as quais não teriam sido submetidas ao crível do contraditório.

No
mérito
, sustenta que as provas apresentadas não permitem afirmar que de fato houveram cancelamentos indevidos de créditos; que praticou atos ilegais; que causou dano ao erário e, nem que os supostos atos ou danos foram praticados pela requerida/apelante.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela rejeição da preliminar e pelo desprovimento do recurso.

O
eminente Relator, Exmo.
Dr.
MARCIO APARECIDO GUEDES,
em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa, nos seguintes termos:

“Alega a Apelante, preliminarmente, cerceamento de defesa, ao argumento de que não foi garantido a ampla defesa e o contraditório diante da não apresentação, pela Prefeitura Municipal, de documentos que, a seu ver, seriam imprescindíveis para tanto, de modo que a perícia teria utilizado somente as informações unilaterais apresentadas pela comissão sindicante. Razão não lhe assiste. Verifica-se dos autos, no que se refere a prova pericial, que a Recorrente apresentou seus quesitos e indicou assistente técnico para acompanhar a perícia, sendo sua respectiva petição aceita pelo julgador ainda que protocolada erroneamente em Juízo diverso (4ª Vara da Fazenda Pública) e com a numeração antiga dos autos. Convém mencionar que a irresignação da Apelante quanto à existência ou não de prova pelo qual o magistrado firmou seu convencimento é diverso vício de cerceamento de defesa, uma vez que este segundo se perfaz dentro do processo judicial, onde o juiz deixa de dar à parte a oportunidade de se defender, violando assim o devido processo legal; enquanto no primeiro, o juiz detém o livre convencimento motivado, onde este avalia os fatos e as provas e os transpõem ao ordenamento jurídico, formando a sua convicção e expondo-a na sentença. Ademais, imperioso salientar que o juiz, na posição processual de destinatário da prova, deve aquilatar a necessidade de sua produção, a fim de formar o seu convencimento, dispensando as que se mostram meramente protelatória ou incapazes de modificar substancialmente o seu entendimento. Com efeito, após a apresentação dos laudos pelos auditores, a Apelante manifestou seu inconformismo apresentando parecer contábil divergente de forma que o julgador singular, em homenagem ao contraditório e ampla defesa, onde oportunizou a apresentação de quesitos complementares. Foi, então, elaborado laudo pericial complementar, tendo os auditores, em resposta à indagação da Apelante, informado expressamente que as informações e os documentos fornecidos pela Procuradoria Geral do Município e Secretaria de Fazenda Municipal foram suficientes para a resposta dos quesitos e verificação das dívidas canceladas. Como se vê, ao contrário das alegações recursais, a Recorrente teve seu direito ao contraditório e ampla defesa garantidos durante toda a instrução processual. Aliás, chama a atenção o fato de que, quando da impugnação ao laudo pericial, a Apelante nada manifestou quanto ao aventado cerceamento de defesa, por conta do Ofício n. 159/GAB/SMF/2013. Pelo contrário. A suposta falta de documentos necessários para embasar a perícia foi alegada posteriormente, em benefício próprio, no sentido de afastar as acusações ministeriais por falta de prova, o que revela o mero oportunismo na alegação de suposto prejuízo processual visando anular toda a instrução processual após não ter sua pretensão acolhida. Outrossim, destaco que o cerceamento de defesa só encontra respaldo quando o ato processual pretendido se revelar essencial para que seja proferida sentença, fato não observado na hipótese em comento. Jurisprudência: APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO CIVIL DE RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E INAPLICABILIDADE DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA AOS AGENTES POLÍTICOS – REJEITADAS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – CONFUNDE COM O MÉRITO - PUBLICIDADE IRREGULAR E PROMOÇÃO PESSOAL DO GESTOR MUNICIPAL INCLUSIVE COM APOSIÇÃO DE FOTOGRAFIA - ATO ÍMPROBO POR VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE - CARACTERIZADO – DOLO IMPLÍCITO NA PRÓPRIA CONDUTA - PRECEDENTE DO STJ – PENAS DA LEI 8.492/92 – PROPORCIONALIDADE - RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando se mostra desnecessária a produção de qualquer outra prova, em razão da documentação que comprova a veracidade das alegações apresentadas pelo autor. O STJ firmou entendimento no sentido da aplicação da lei de improbidade administrativa aos agentes políticos. Precedente: AgInt no AREsp 330.846/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/04/2017, DJe 27/04/2017). (...) (N.U 0003158-23.2013.8.11.0003, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/10/2018, Publicado no DJE 08/11/2018) (destaquei). Assim, REJEITO a preliminar.

Para melhor exame da questão, pedi vista dos autos.

Pois bem. Conforme mencionado alhures, argui a Apelante que não foi apresentado nos autos os documentos relacionados as acusações contra a sua pessoa, incluindo o procedimento administrativo descritos pelo Ministério Público na exordial, os quais entende que seriam necessários para apresentação de sua defesa.

Argui também que a ausência desses documentos fez com que a perícia técnica e o Magistrado utilizassem apenas as provas unilaterais (inquérito civil) apresentadas pela comissão de sindicância, as quais não teriam sido submetidas ao crível do contraditório.

Extrai-se dos autos que o Ministério Público, para demonstrar que os requeridos
PAULO JOSÉ A SILVA
e
ELIZETE DA CRUZ XAVIER
praticaram atos de improbidade administrativa, colacionou aos autos a cópia integral do Inquérito Civil n.º 041/2003 – Protocolo n.º 000129-02/204 (Id. 7792361 - Pág. 1 e seguintes), o qual foi instaurado para averiguar cancelamentos indevidos de débitos fiscais referentes a notificações e AIIM,s lavrados pela Procuradoria Fiscal do Município de Cuiabá, conforme apurado pela Comissão Sindicante constituída pela Portaria SMF/GS n° 003/2002 (Processo 271.531-7 e 271.528-7).

No entanto, não foram apresentados com a exordial os documentos relativos às acusações contra os requeridos e as cópias dos procedimentos administrativos descritos na peça preambular.

A requerida
ELIZETE DA CRUZ XAVIER
, em contestação, argui que além de não ser oportunizada a apresentação de defesa, lhe foi obstado o acesso aos documentos apresentados nos procedimentos extrajudiciais, os quais entende serem necessários para a apresentação de sua defesa, bem como para demonstrar a inexistência de prejuízo ao erário, como cito:

“[...] Tais fatos narrados na peca exordial não condizem com a realidade, na medida que nunca houve qualquer ato da requerida no sentido de beneficiar terceiros, propiciar seu enriquecimento e muito menos consistir em lesar o erário.

Ademais, tais fatos somente não foram elucidados nas vias administrativas, haja vista a truculência dos agentes administrativos responsáveis pela sindicância, que
em momento algum concederam a requerida O DIREITO DE DEFESA, e muito menos o acesso a documentos essenciais para demonstração de sua inocência.

Neste diapasão,
mesmo diante da dificuldade em ter acesso a tais documentos
, passa-se a demonstração da realidade dos fatos, que certamente, levarão este juízo ao entendimento oposto ao alegado na peca inicial [...]”. (Id. 7793469 - Pág. 3)

“[...] Conforme pode ser vista da
sindicância instaurada na via administrativa, não houve em qualquer momento a observância ao principio da ampla defesa e Contraditório, sendo a requerida obstada inclusive de ter acesso a documentos essenciais capazes de demostrar sua inocência
[...]”. (Id. 7793470 - Pág. 14).

Embora informado pela requerida
ELIZETE DA CRUZ XAVIER
a essencialidade desses documentos para apresentação de defesa,

o

Ministério Público e o Município de Cuiabá não os apresentaram nos autos quando foram intimados para impugnar a contestação.

Posteriormente, os demandantes ao serem intimadas acerca das provas a serem produzidas requereram, a produção de provas testemunhais, periciais e a apresentação dos documentais que se fizerem necessários para solução da controvérsia (Id. 7793594, 7793774 e 7793785).

O Magistrado
a quo
deferiu a prova pericial, nomeou/designou auditores do Estado para realização de perícia e determinou que as partes apresentassem os quesitos que entendessem necessários, o que foi atendido (Id. 7794786).

A perícia foi realizada e apresentada nos autos (Id. 7795186 ao 7795190), sendo que no campo “
dos procedimentos de auditoria
” constou no item 08 e 09 que os
experts
diligenciaram junto a Prefeitura Municipal de Cuiabá solicitando documentos (Sindicância) e que o Secretario Municipal de Finanças apontou dificuldade na apresentação, como cito;

“ DOS PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA

08) De posse do processo judicial. em momento oportuno, os contadores procederam a análise, diligenciaram junto a Prefeitura Municipal de Cuiabá solicitando documentos, e recorrendo aos esclarecimentos;

09) A Prefeitura Municipal de Cuiabá se manifestou na pessoa do Secretario Municipal de Finanças protocolando na Auditoria Geral do Estado em 15.04.2013 sob n° 185729/2013 todos os documentos que conseguiram apurar, apontando dificuldades manifestadas no oficio n° 159/GAB/SMF/2013 (Copia do protocolo e oficio - Anexo I); [...]”.
(Id. 7795187 - Pág. 4)

Posteriormente, os peritos ao responderem aos quesitos, narraram que não foi possível a obtenção dos procedimentos administrativos citados na exordial, como transcrevo:

“QUESITOS:

1. Diligenciar junto :31Coordenadoria Financeira (COFIN) do Município de Cuiabá com a finalidade de conferir e confirmar os cancelamentos de débitos referentes as Notificações Fiscais e Autos de Infração realizados pela Gerência de Recuperação de Créditos Fiscais do Município de Cuiabá, levantados pela Comissão Sindicante constituída pela Portaria SMFIGS n° 00312002, de 1210312002, que estão nos autos individualizando-os e lançando-os em planilha detalhada.

1.1 Da diligência

Solicita o magistrado que diligenciássemos junto a Coordenadoria Financeira (COFIN) do município de Cuiabá, entretanto, por ser uma Coordenadoria vinculada a Secretaria Municipal de Finanças do município, preferimos diligenciar junto a Secretaria Municipal de Finanças que poderia nos atender de forma mais abrangente caso se tornasse necessário ampliar nossas buscas.

[...]

29) A Prefeitura Municipal de Cuiabá se manifestou na pessoa do Secretário Municipal de Finanças protocolando na Auditoria Geral do Estado em 15.04.2013 sob n° 18572912013 todos os documentos que conseguiram apurar devido as dificuldades manifestadas pelo oficio n° 159/GAB/SMF/2013, abaixo transcrito:

"Sirvo-me do presente para, em resposta ao Oficio AGE/GAB n° 0127/2013, informar a Vossa Senhoria que informo que não foi possível a Localização dos processes citados naquele Oficio, diante da falta de acesso ao antigo Sistema de Protocolo do Município de Cuiabá, que controlou a tramitação dos mesmos. O atual sistema de Protocolo do Município não contém informações acerca da tramitação de processos antigos, dentre eles os solicitados peio Oficio da Auditoria Geral do Estado. Foram realizados buscas no Arquivo Público do Município, mas para a localização dos processes é necessário o numero de controle do protocolo dos mesmos.[...].” ( Id. 7795187 - Pág. 15-16)

Com efeito, ao que se observa é que, assim como a requerida e os
expert
também não tiveram acesso aos Procedimentos Extrajudiciais.

Ocorre, todavia, que tais documentos (Procedimento Administrativo/Sindicância) se mostram essenciais para a apresentação da defesa da parte requerida, bem como para verificar a existência de eventual prejuízo para o Ente Público, devendo, dessa forma, ser colacionado aos autos, sob pena de a defesa, perícia e sentença ser baseada exclusivamente no inquérito civil e informações prestadas pela comissão sindicante.

Essa informação pode ser constatada no próprio laudo pericial onde constou que, diante da não apresentação dos Procedimentos Extrajudiciais, o perito se viu impedido de confrontar as informações prestadas nos autos com as constantes na sindicância, tendo, dessa forma que utilizar para a sua conclusão apenas as informações e dados fornecidos pela comissão sindicante, conforme se verifica do laudo:

“Considerando esses fatos, e que em outras oportunidades recorremos a Prefeitura Municipal de Cuiabá, buscando apoio / no sentido de confrontar informações constantes dos autos, tanto tocante aos relatos da sindicância, da acusãção e da defesa, sendo incipientes as contribuições para tal fim, concluímos que os valores a serem atualizados das dividas relacionadas nos autos são as seguintes, devidamente identificadas pelos valores originais já convertidos em moeda corrente”. (Id.
7795188 - Pág. 10)

Ressalta-se que no processo que se pretende apurar o ato de improbidade administrativa possui natureza inquisitorial, cabendo ao autor (Ministério Público) e/ou ao Município de Cuiabá, apresentar os documentos que estão em sua posse e se mostram necessários para que o réu possa se defender, sob pena de cercear o direito de defesa.

E mais, diante da essencialidade dos respectivos documentos, o Magistrado pode determinar a sua exibição, não admitindo recusa quando eles tiverem sido citados como forma de constituir prova, conforme preveem os artigos 396 e 399 do CPC, como cito:

“Art. 396. O juiz pode ordenar que a parte exiba documento ou coisa que se encontre em seu poder.

Art. 399. O juiz não admitirá a recusa se:

[...]

II - o requerido tiver aludido ao documento ou à coisa, no processo, com o intuito de constituir prova;
[...]”

Destarte, uma vez que os procedimentos administrativos/sindicância foram citados na petição inicial e no inquérito civil, deveria ser exigido pelo Juízo
a quo
a apresentação desses documentos durante a instrução processual, sob pena de cercear o direito de defesa dos requeridos.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ENCERRAMENTO PREMATURO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. [...]
Necessidade de retorno dos autos para complementação da prova, em especial a pericial, diante do fato de ter sido produzida sem a análise completa dos documentos necessários, tornando-se inconclusiva, na medida em que não esclarece o destino dos valores sacados das contas do Município. Precoce o julgamento da lide no estado, sendo essencial que o perito elucide as questões suscitadas pelo autor. Questões fáticas que demandam dilação probatória. Anulação da sentença, com o retorno dos autos ao primeiro grau para regular prosseguimento e complementação da prova técnica. Recurso provido, com determinação”
. (TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1042292-79.2015.8.26.0576; Relator (a): Djalma Lofrano Filho; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Público; Foro de São José do Rio Preto - 1ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/03/2021; Data de Registro: 30/03/2021)

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE COM BASE APENAS NOS DOCUMENTOS COLHIDOS EM INQUÉRITO CIVIL - AUSÊNCIA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - NECESSIDADE DA PROVA PLEITEADA PARA DEMONSTRAR O ATO ÍMPROBO NARRADO E O DOLO DO AGENTE - CERCEAMENTO DE DEFESA - SENTENÇA CASSADA. 1.
É ônus do Ministério Público, que visa à condenação de agente público por ato de improbidade administrativa, comprovar o ato ímprobo e o dolo
.

2.
Caracteriza cerceamento do direito à ampla defesa e ao devido processo legal o julgamento antecipado da lide, sem a devida instrução do feito, sem se oportunizar, às partes, a especificação e realização das provas
. Improcedência do pedido decretada apenas com base nos documentos colhidos em inquérito civil, logo em seguida à apresentação da réplica à contestação.

3. Recurso a que se dá provimento, para anular a sentença”.
(TJMG - Apelação Cível 1.0394.14.009579-2/001, Relator(a): Des.(a) Áurea Brasil, 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/05/2018, publicação da súmula em 08/05/2018)

Assim, uma vez que os Procedimentos Administrativos se mostram essenciais para apresentação de defesa pontual pela requerida, para elaboração da prova pericial, bem como para resolução da controvérsia com base na verdade real e eles não foram apresentados pelo autor (Ministério Público) e/ou pelo Município de Cuiabá, tenho que a sentença proferida de forma prematura deve ser anulada, eis que configurado está o cerceamento de defesa.

Diante do exposto peço vênia ao eminente Relator, Exmo. Dr.
MARCIO APARECIDO GUEDES
, para apresentar
VOTO DIVERGENTE
, no sentido de
acolher a preliminar de cerceamento de defesa, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo
a quo
, a fim de que que seja apresentada as cópias de todos os procedimentos administrativos que deram ensejo ao ajuizamento da demanda.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (1º VOGAL):

Com a devida vênia do eminente relator, acompanho o voto do Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

EM 06 DE OUTUBRO DE 2021:

POR MAIORIA, ACOLHERAM A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA, ANULARAM A SENTENÇA E DETERMINARAM O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO REGULAR DA AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VENCIDO O RELATOR QUE REJEITOU A PRELIMINAR. EM FACE DA NÃO UNANIMIDADE, APLICA-SE A TÉCNICA DE JULGAMENTO, NOS TERMOS DO ARTIGO 942, CPC.

SESSÃO DE 06 DE SETEMBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (3ª VOGAL – CONVOCADA):

Egrégia Câmara,

Acompanho o voto do Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (4ª VOGAL – CONVOCADA):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de Apelação interposto por ELIZETE DA CRUZ XAVIER contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação Civil Púbica por Ato de Improbidade Administrativa c/c Ressarcimento por Prejuízos Causados ao Erário
proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em face da Apelante e de Paulo José da Silva, julgou improcedente o pedido quanto ao segundo e procedente quanto a primeira, ora Recorrente, para condená-la, nos termos dos arts. 10, X, XII e 11, da Lei n. 8.429/92, às penas de: (i)
perda da função pública em exercício ao tempo da condenação; (ii) ressarcimento ao erário no montante de R$ 970,404,56, devidamente atualizado; (iii) suspensão dos direitos políticos pelo prazo de cinco anos; (iv) pagamento de multa civil no patamar de uma vez o valor do dano causado ao erário e (v) proibição de contratação com o Poder Público pelo prazo de cinco anos.

Tive acesso ao presente processo e pude verificar que, o eminente Relator, o Juiz Convocado,
Exmo. Dr. Márcio Aparecido Guedes
rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa, por entender que,
a irresignação da Apelante quanto à existência ou não de prova pelo qual o magistrado firmou seu convencimento é diverso vício de cerceamento de defesa, uma vez que este segundo se perfaz dentro do processo judicial, onde o juiz deixa de dar à parte a oportunidade de se defender, violando assim o devido processo legal; enquanto no primeiro, o juiz detém o livre convencimento motivado, onde este avalia os fatos e as provas e os transpõem ao ordenamento jurídico, formando a sua convicção e expondo-a na sentença.

Destacou ainda, que,
o juiz, na posição processual de destinatário da prova, deve aquilatar a necessidade de sua produção, a fim de formar o seu convencimento, dispensando as que se mostram meramente protelatória ou incapazes de modificar substancialmente o seu entendimento.

Frisou também, que, no caso dos autos
, após a apresentação dos laudos pelos auditores, a Apelante manifestou seu inconformismo apresentando parecer contábil divergente de forma que o julgador singular, em homenagem ao contraditório e ampla defesa, onde oportunizou a apresentação de quesitos complementares; ocasião em que foi, então, elaborado laudo pericial complementar, tendo os auditores, em resposta à indagação da Apelante, informado expressamente que as informações e os documentos fornecidos pela Procuradoria Geral do Município e Secretaria de Fazenda Municipal foram suficientes para a resposta dos quesitos e verificação das dívidas canceladas.

Consignou, por fim, que,
quando da impugnação ao laudo pericial, a Apelante nada manifestou quanto ao aventado cerceamento de defesa, por conta do Ofício n. 159/GAB/SMF/2013. Pelo contrário. A suposta falta de documentos necessários para embasar a perícia foi alegada posteriormente, em benefício próprio, no sentido de afastar as acusações ministeriais por falta de prova, o que revela o mero oportunismo na alegação de suposto prejuízo processual visando anular toda a instrução processual após não ter sua pretensão acolhida.

Por sua vez, o 2º Vogal,
o Exmo. Sr
.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
acolheu a preliminar de cerceamento de defesa arguida pela Apelante Elizete da Cruz Xavier
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo
a quo
, a fim de que que seja apresentada as cópias de todos os procedimentos administrativos que deram ensejo ao ajuizamento da demanda.

Em seu voto, consignou que,
além da inicial da Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa não ter sido instruída com os documentos relativos
às acusações contra os requeridos e as cópias dos procedimentos administrativos descritos na peça preambular e de ter sido devidamente requerido pela Apelante, em sede de contestação, o acesso aos documentos apresentados nos procedimentos extrajudiciais, os quais entende serem necessários para a apresentação de sua defesa, bem como para demonstrar a inexistência de prejuízo ao erário, durante a realização da prova pericial judicial (Id. 7795186 ao 7795190), constou no item 08 e 09 que os experts diligenciaram junto a Prefeitura Municipal de Cuiabá solicitando documentos (Sindicância) e que o Secretario Municipal de Finanças apontou dificuldade na apresentação, de forma que, ao apresentarem resposta aos quesitos, os peritos narraram que não foi possível a obtenção dos procedimentos administrativos citados na inicial.

Assevera que,
tais

documentos (Procedimento Administrativo/Sindicância) se mostram essenciais para a apresentação da defesa da parte requerida, bem como para verificar a existência de eventual prejuízo para o Ente Público, devendo, dessa forma, ser colacionado aos autos, sob pena de a defesa, perícia e sentença ser baseada exclusivamente no inquérito civil e informações prestadas pela comissão sindicante
.

Pontua que
,
essa informação pode ser constatada no próprio laudo pericial onde constou que, diante da não apresentação dos Procedimentos Extrajudiciais, o perito se viu impedido de confrontar as informações prestadas nos autos com as constantes na sindicância, tendo, dessa forma que utilizar para a sua conclusão apenas as informações e dados fornecidos pela comissão sindicante.

Ressalta, também, que,
uma vez que os procedimentos administrativos/sindicância foram citados na petição inicial e no inquérito civil, deveria ser exigido pelo Juízo a quo a apresentação desses documentos durante a instrução processual, sob pena de cercear o direito de defesa dos requeridos.

O 1º Vogal,
o Exmo. Dr. Yale Sabo Mendes
, juiz de direito convocado o acompanhou.

Como se sabe, a técnica de julgamento prevista no art. 942 do CPC/2015 consiste na complementação do julgamento não unânime por novos magistrados, que integrarão e complementarão a mesma turma julgadora, em número suficiente a garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial, todavia, não estarão, segundo a nova norma, circunscritos a julgar o caso,
mas tão somente os limites da divergência
.

Veja-se:

Art. 942.
Quando o resultado da apelação for não unânime, o julgamento terá prosseguimento
em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores, que serão convocados nos termos previamente definidos no regimento interno,
em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial
, assegurado às partes e a eventuais terceiros o direito de sustentar oralmente suas razões perante os novos julgadores.
[Destaquei]

Segundo Luiz Guilherme Marinoni,
como o novo Código de Processo Civil foi sensível ao fato de que a ausência de unanimidade pode constituir indício da necessidade de um maior aprofundamento da discussão a respeito da questão decidida, submeteu o resultado não unânime à ampliação do debate.
(MARINONI, Luiz Guilherme. Novo Curso de Processo Civil. São Paulo: Ed. RT, 2015).

Nesse aspecto, a
presente técnica de julgamento se limita à apreciação da preliminar de cerceamento de defesa, que foi acolhida, por maioria
.

Pois bem.

Como se sabe, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o Magistrado tem ampla liberdade para analisar a conveniência e a necessidade da produção de provas, podendo perfeitamente indeferir provas periciais, documentais, testemunhais e/ou proceder ao julgamento antecipado da lide, se considerar que há elementos nos autos suficientes para a formação da sua convicção quanto às questões de fato ou de direito vertidas no processo, sem que isso implique cerceamento do direito de defesa.

Isso porque, o Juiz é o destinatário final das provas, a quem cabe avaliar sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento das diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Todavia, na hipótese dos autos, em que o
caso versa sobre ação de improbidade administrativa, que envolve matéria de direito e de fato, não se pode desconsiderar que a complexidade do tema e as sanções a que estão sujeitos os Requeridos já são razões suficientes para que se adote a mais ampla produção probatória, em homenagem às garantias da ampla defesa e do contraditório (art. 5º, LV, da CF), atentando-se, evidentemente, à efetividade e a resposta jurisdicional em tempo razoável.

Com efeito, o direito à prova deve ser considerado como um direito fundamental, principalmente em virtude de derivar-se dos direitos fundamentais ao contraditório/ampla defesa e do acesso à justiça, cuja prova não se destina exclusivamente ao primeiro grau de jurisdição, sendo útil também ao segundo grau de jurisdição.

No caso dos autos, com a devida vênia ao posicionamento adotado pelo eminente Relator, entendo que restou caracterizada a ocorrência de cerceamento de defesa, ante a demonstração da imprescindibilidade da juntada dos documentos que deram suporte ao ajuizamento da ação civil pública por ato de improbidade administrativa, consistente no Procedimento Administrativo/Sindicância, que além de oportunamente requeridos como contraprova por parte da Apelante, a sua falta impossibilitou a plena realização da prova pericial, conforme se pode verificar do próprio laudo pericial.

Veja-se:

“QUESITOS:

1. Diligenciar junto :31Coordenadoria Financeira (COFIN) do Município de Cuiabá com a finalidade de conferir e confirmar os cancelamentos de débitos referentes as Notificações Fiscais e Autos de Infração realizados pela Gerência de Recuperação de Créditos Fiscais do Município de Cuiabá, levantados pela Comissão Sindicante constituída pela Portaria SMFIGS n° 00312002, de 1210312002, que estão nos autos individualizando-os e lançando-os em planilha detalhada.

1.1 Da diligência

Solicita o magistrado que diligenciássemos junto a Coordenadoria Financeira (COFIN) do município de Cuiabá, entretanto, por ser uma Coordenadoria vinculada a Secretaria Municipal de Finanças do município, preferimos diligenciar junto a Secretaria Municipal de Finanças que poderia nos atender de forma mais abrangente caso se tornasse necessário ampliar nossas buscas.

[...]

29) A Prefeitura Municipal de Cuiabá se manifestou na pessoa do Secretário Municipal de Finanças protocolando na Auditoria Geral do Estado em 15.04.2013 sob n° 18572912013 todos os documentos que conseguiram apurar devido as dificuldades manifestadas pelo oficio n° 159/GAB/SMF/2013, abaixo transcrito:

"Sirvo-me do presente para, em resposta ao Oficio AGE/GAB n° 0127/2013, informar a Vossa Senhoria que informo que não foi possível a Localização dos processes citados naquele Oficio, diante da falta de acesso ao antigo Sistema de Protocolo do Município de Cuiabá, que controlou a tramitação dos mesmos. O atual sistema de Protocolo do Município não contém informações acerca da tramitação de processos antigos, dentre eles os solicitados peio Oficio da Auditoria Geral do Estado. Foram realizados buscas no Arquivo Público do Município, mas para a localização dos processes é necessário o numero de controle do protocolo dos mesmos.[...].” ( Id. 7795187 - Pág. 15-16)

(...) “Considerando esses fatos, e que em outras oportunidades recorremos a Prefeitura Municipal de Cuiabá, buscando apoio / no sentido de confrontar informações constantes dos autos, tanto tocante aos relatos da sindicância, da acusãção e da defesa, sendo incipientes as contribuições para tal fim, concluímos que os valores a serem atualizados das dividas relacionadas nos autos são as seguintes, devidamente identificadas pelos valores originais já convertidos em moeda corrente”. (Id.
7795188 - Pág. 10)

Ademais, conforme bem destacou o 2º Vogal,
tendo os procedimentos administrativos/sindicância sido citados na petição inicial e no inquérito civil, deveriam ser exigidos pelo Juízo a quo a apresentação desses documentos durante a instrução processual
, em observância aos art. 396 e 399 do CPC,
in verbis:

Art. 396. O juiz pode ordenar que a parte exiba documento ou coisa que se encontre em seu poder.

Art. 399. O juiz não admitirá a recusa se:

[...]

II -
o requerido tiver aludido ao documento ou à coisa, no processo, com o intuito de constituir prova
; [...]

Assim, com a devida vênia ao posicionamento adotado pelo douto Relator, acompanho a divergência para
ACOLHER A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
, anulando a sentença e determinando o retorno dos autos para que sejam apresentadas as cópias de todos os procedimentos administrativos que deram ensejo ao ajuizamento da demanda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022